Tribunal: TJPA
Processo: 0813748-02.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0813748-02.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE COM OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 3º e 4º DA LEI 7.783/89. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSIVIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA - OBEDIÊNCIA À DECISÃO LIMINAR – 80% DO SERVIÇO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO MANTIDO E GREVE ENCERRADA EM 13.09.2023 – AÇÃO DECLARATÓRIA CONHECIDA E NO MÉRITO, IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, CONHECER da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE e no MÉRITO,
julgar improcedente a demanda, não reconhecendo a alegada abusividade do movimento grevista, em razão de ter observado os ditames legais
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa.
Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP (SUBSEDE MARABÁ).

O Município de Marabá afirma que em 4 de agosto de 2023, o sindicato demandado formalizou comunicação ao gabinete do Prefeito Municipal, através do Ofício nº 0159/2023 (anexo II), informando sobre a aprovação da medida de Deflagração de Greve por parte dos servidores públicos da área educacional. Essa decisão foi alcançada durante a realização da Assembleia Geral Ordinária em 3 de agosto de 2023, mediante a obtenção de uma maioria absoluta dos presentes.

De acordo com esse documento, a greve foi deflagrada pelos seguintes motivos:

- Pagamento imediato do Piso Magistério 2022, no percentual de 23,24% e o Piso Magistério 2023, no percentual de 14,95% e seus retroativos;

- Pagamento dos retroativos das promoções horizontais e verticais de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (auxiliares de secretaria e professores);

- Jornada de trabalho com 1/3 de hora-atividade;

- Correção do nível superior dos professores ativos;

- Dobra-Turno de 100% para os servidores do apoio;

- Adicional de risco à vida dos servidores do convênio SEAP e FASEPA;

- Extinção a jornada 12x36 e a situação de risco das mulheres;

- Gratificação de nível superior para os contratados;

-Unificação do PCCRPE, com a inclusão de todos os demais servidores que atuam na Educação;

-Reconhecimento do nível de especialização para o profissional de apoio mediador;

-Agenda de funcionamento das comissões de PCCR e Hora- Atividade;

-Agenda de funcionamento das Comissões de PCCR e Hora- Atividade;

-Definição de critérios impessoais para lotação de professores nos espaços pedagógicos (sala de leitura, laboratórios de informática);

-Segurança nas escolas;

-Vale alimentação;

-Reajuste do nível médio.

Afirma que apesar de o sindicato demandado ter indicado no mencionado ofício que a participação no movimento grevista dos servidores da educação seria apenas parcial, com a adesão de 20% dos servidores, os comunicados emitidos pelo sindicato informa “greve geral” ou seja paralisação total, conforme id. 15846261 e 15846262.

O Município de Marabá informou que a Escola Municipal Acy de Jesus Neves de Barros Pereira, 11 (onze) professores, do total de 14 (quatorze), aderiram ao movimento grevista, conforme se verifica do Ofício n° 063/2023.

A Escola Municipal Profª Fátima Maria Fernandes Gadelha, 07 (sete) professores, do total de 14 (quatorze), aderiram ao movimento grevista, conforme se verifica do Ofício n° 46/2023.

A Escola Municipal Boa Vista, 02 (dois) professores, do total de 04 (quatro) aderiram ao movimento grevista, conforme se verifica do comunicado em anexo.

A Escola Municipal Profª Maria das Neves, 05 (cinco) professores, do total de 07 (sete), aderiram ao movimento grevista, conforme se verifica do Ofício n° 58/2023.

Aduz que diante desses documentos a ausência de qualquer indicação quanto à conclusão do movimento de greve, bem como a falta de elaboração de um plano assegurando a operação dos serviços classificados como fundamentais. Essa ação contradiz diretamente o princípio da continuidade do serviço público, assim como o acesso aos serviços essenciais, direitos fundamentais estabelecidos pela própria Constituição Federal.

Assevera que a adesão massiva dos professores ao movimento grevista, conforme indicado pela comunicação oficial da Secretaria Municipal de Educação, tem um impacto considerável na operação escolar e no cumprimento dos dias letivos necessários. Efetivamente, a garantia de um corpo docente adequado é essencial para preservar a excelência educacional e a continuidade do processo de aprendizado dos alunos.

Ao final, pugnou liminarmente, em caráter de antecipação de tutela, o reconhecimento da inviabilidade da paralisação em razão da extrema essencialidade dos serviços públicos de educação. Caso não seja acolhida esta fundamentação, requer que seja decretada a ilegalidade da greve devido à não conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei n.º 7.783/89 - manutenção de serviços imprescindíveis e manutenção da ordem - com imediata suspensão do movimento deflagrado, com o retorno imediato de todos os servidores as suas atividades.

A concessão de Tutela de Urgência para que o sindicato se abstenha de interromper o fluxo das vias públicas, o que prejudica a mobilidade da população, sob pena de multa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada incidente de obstrução da via, desobedecendo assim às ordens judiciais;

A citação do requerido para que possa apresentar sua defesa no prazo e forma legais;

Juntou documentos.

Examinando a matéria, proferi decisão interlocutória, deferindo parcialmente o pedido liminar determinando ao SINTEPP (Subseção Marabá) que 80% (oitenta por cento) dos professores retornem de imediato às salas de aula, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até decisão colegiada da Seção de Direito Público. (Id. 15861521).

Irresignado, o
Município de Marabá
interpôs
Agravo Interno
alegando a ilegalidade do movimento grevista, requerendo a suspensão imediata da greve com retorno da totalidade dos servidores às suas atividades.

Em
contestação
, o SINTEPP relatou, em síntese, que a greve é geral pois envolve todos os seguimento de servidores da Educação Municipal, não apenas os professores; que busca a efetivação de direitos constitucionalmente protegidos as categorias, inclusive o Piso Nacional do Magistério; que o Município recebe verba Federal para pagamento do Piso do Magistério, mas não cumpre a sua parte de efetivação do direito; que os ofícios juntados pela Municipalidade demonstram a legalidade da greve, pois mesmo que a adesão dos professores supere os 20% do quantitativo das escolas, eles estão mantendo uma carga horária de trabalho de 80% ou através de revezamento.

Ainda, aduz que quando intimado da decisão que concedeu a liminar, suspendeu a greve em sua totalidade, bem como suscita que não há nos autos petição informando o descumprimento da liminar, o que atesta a informação que a greve está suspensa. Por fim, requereu a improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

Em
contrarrazões
apresentadas em face do Agravo Interno interposto, o SINTEPP relatou que a greve foi suspensa no dia 13/09/2023, quando ocorreu uma reunião entre representantes da Entidade Sindical e da Secretaria Municipal de Educação, onde teria ocorrido a garantia de reposição das aulas por parte do Sindicato e, diante da interposição do Agravo ter ocorrido em 27/09/2023, este seria sem justa causa e faltaria interesse recursal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento. (Id. 16665865).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, consigno que o Município de Marabá interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão que deferiu parcialmente liminar nos autos do presente Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve c/c com Pedido Liminar de Tutela de Urgência, conforme Id. 15861521.

Desse modo, considerando que a presente demanda já se encontra apta para julgamento, entendo estar prejudicado o julgamento do agravo interno acostado aos autos.

Passo à análise do Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da

Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve.

MÉRITO

Insurge o Município de Marabá contra greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP, aduzindo sua abusividade diante do descumprimento da Lei nº 7.738/1989 e jurisprudências nacionais que norteiam o movimento grevista dos servidores públicos.

Antes de mais nada, é importante frisar que a
Constituição Federal
ampliou os direitos sociais dos servidores públicos civis, permitindo-lhes o direito ao exercício da greve nos termos do artigo 37, VII, desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº
19
/98.

Entretanto, até o presente momento, a mencionada lei não foi editada, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal firmasse entendimento no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA no sentido de que até a normatização específica, seria aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados, previsto na Lei nº
7.783
/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS
7.701
/88 e
7.783
/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis
7.701
/88 e
7.783
/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. 2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, RE 551549 AgR, Relª.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, em 24/05/2011, publicado em 13/06/2011).

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio.

Verificamos as condições nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89, in verbis:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Dos dispositivos acima, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Pois bem.

Examinando os presentes autos, entendo que restou caracterizado que o movimento de greve dos servidores públicos da área educacional do Município de Marabá observou a legislação pátria e com a antecedência mínima de 72 horas, previsto no art. 13 da Lei de Greve - Lei nº 7.783/89, conforme Ofício nº 0159/2023 juntado pelo Município de Marabá (Id. 15846263), que foi protocolado no dia 04/08/2023 e o movimento iniciou sua paralisação no dia 09/08/2023, bem como observou ao art. 4º, visto que a decisão foi tomada em Assembleia Geral.

Quanto ao serviço de caráter essencial é necessário destacar que muito embora não conste no art. 10 da Lei 7.783/89 a “educação” como serviço essencial, não cabe interpretação restritiva para se concluir que este serviço não seja atividade pública essencial pois, entender de forma contrária, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana calcada como princípio fundamental da República do Brasil em seu art. 1º, bem como subtrai o sentido, a amplitude e a projeção do art. 205 da Constituição Federal que assim dispõe:

“A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa a, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Dito isso, percebo que as provas juntadas pelo Município de Marabá foram insuficientes para demonstrar que o serviço educacional ficou paralisado além dos 20% (vinte por cento), destacado na decisão liminar de Id. 15861521, que determinou que 80% (oitenta por cento) dos professores continuassem com suas atividades em sala de aula. Senão vejamos:

· Escola Boa Vista (Id. 15846263, Pág. 4): Não há informação de quantitativo de professores, bem como não revela sobre o revezamento dos professores;

· EMEF Acy de Jesus Neves de Barros Pereira (Id. 15846263, Pág. 5): Informa que 11 docentes aderiram à greve, contudo, os docentes estariam trabalhando, porém diminuíram a carga horária efetiva para 80%. A margem da folha consta a caneta “total de 14 professores”, sendo apócrifo nem se referindo se são 14 professores na escola ou 14 professores que aderiram à greve após aquele comunicado;

· EMEF Profa. Fátima Maria Fernandes Gadelha (Id. 15846263, Pág. 6): Informa que 7 professores aderiram à greve, e que haveria revezamento, atendendo ao menos duas turmas por dia. A margem da folha consta a caneta “total de 14 professores”, sendo apócrifo nem se referindo se são 14 professores na escola ou 14 professores que aderiram à greve após aquele comunicado;

· EMEF Profa. Maria das Neves e Silva (Id. 15846263, Pág. 7): Informa que 5 professores estão de greve e apenas 2 estão exercendo sua atividade.

· EMEF São Felix (Id. 15846263, Pág. 7): Informa que 3 professores aderiram à greve, pois estão trabalhando de forma escalonada e um de forma ininterrupta.

Apesar das informações acima mencionadas, somente a Escola Municipal “Profa. Maria das Neves e Silva”, onde 2 dos 7 (28,57%) professores estão exercendo atividade, nas demais escolas, diante do trabalho escalonado ou falta de informação, não delimitam o descumprimento da norma regente do movimento paredista.

Nota-se que o SINTEPP juntou ATAS contendo informações acerca da manutenção das atividades escolares no percentual de 80% (oitenta por cento):

· EMEF Dr. Francisco de Sousa Ramos (Id: 16392726, Pág. 1-2): Datada do dia da intimação judicial da decisão que determinou o cumprimento de 80% das atividades, a Ata informa que já havia o cumprimento por parte dos professores do revezamento para assegurar participação de apenas 20% dos servidores na greve, e que no caso desta escola, menos de 20% aderiram à greve.

· EMEF Julieta Gomes Leitão (Id: 16392726, Pág. 3-4): Com data posterior ao dia da intimação judicial da decisão que determinou o cumprimento de 80% das atividades, a Ata não informa se havia cumprimento das atividades em 80%, porém há falas que indicam a necessidade de cumprir o determinado pelo TJPA.

· EMEF Pedro Peres Fontenelle, Prof. Paulo Freire (Id: 16392726, Pág. 5-8): Datada do dia da intimação judicial da decisão que determinou o cumprimento de 80% das atividades, a Ata informa que já havia o cumprimento por parte dos professores do revezamento para assegurar participação de apenas 20% dos servidores na greve.

· EMEF Profa. Salomé Carvalho (Id: 16392726, Pág. 9-10): Inservível como prova, pois a data da suposta reunião seria anterior à data da deflagração do movimento grevista.

Nesse ponto especifico o Município de Marabá não trouxe provas que a Greve como um todo estaria sendo abusiva ou ilegal, visto que o Município possuí 201 unidades municipais de ensino, conforme site da Prefeitura de Marabá -
https://maraba.pa.gov.br/
e juntou ofício de, apenas, 5 unidades, sendo que apenas em uma há indícios de descumprimento das atividades mínimas, por meio de ofício, enquanto o SINTEPP comprovou que em determinada escola o percentual de atividade era superior a 80%, conforme Id. 15846263.

Além disso, é necessário destacar que não foi juntado nos autos pelo Município de Marabá documentos essenciais que pudesse demonstrar seus argumentos (exemplo: folhas de pontos ou demonstrativo de quantos professores e demais servidores da educação teriam aderido ao movimento paredista, ou mesmo lista de escolas que estivessem com aulas paralisadas em consequência da Greve).

Nota-se que diante desse fato, restou impossível ter conhecimento real do conjunto total das atividades paralisadas, visto que o quantitativo total de unidades educacionais acima mencionadas supera em 40 vezes o número de ofícios juntados na inicial. Em contrapartida o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP (subsede marabá), conseguiu comprovar perante esta Corte de Justiça que após a intimação da decisão liminar proferida no Id. 15861521, garantiu que 80% das atividades das escolas ficassem em pleno funcionamento em sistema de revezamento ou escalonamento dos servidores, e que no dia 13/09/2023 o movimento paredista fosse suspenso.

Nesse sentido, o Ministério Público se manifestou:

“(...) Pelo exposto, ante a falta de provas que indiquem que mais de 20% dos Servidores Municipais da Educação tenham paralisado ou que o Sindicato tenha descumprido a Decisão desse Nobre Relator e diante a obediência aos demais preceitos normativos da Lei 7.783/1989, este Representante Ministerial de 2ª Instância não vislumbra a alegada abusividade do movimento grevista, devendo ser mantida a liminar anteriormente deferida, pois escorreita com a legislação e jurisprudência pátria. (...)”

Ante o exposto, conheço da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE e no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE a demanda, não reconhecendo a alegada abusividade do movimento grevista, em razão de ter observado os preceitos legais, bem como ratifico os termos da liminar parcialmente concedida de id.
15861521, tendo em vista que o SINTEPP a cumpriu conforme a fundamentação acima exposta.

Sem custas e sem honorários, face o Município de Marabá ser isento.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023